Tribunal: TJSP
Processo: 2318210-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Decisão recorrida determinou a reunião do feito de origem com ação sobre a mesma situação fática distribuída anteriormente, ante o risco de decisões conflitantes, com determinação para distribuição ao Juízo prevento. Inconformismo. Não cabimento. Ação declaratória contra o Hospital, para

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Decisão recorrida determinou a reunião do feito de origem com ação sobre a mesma situação fática distribuída anteriormente, ante o risco de decisões conflitantes, com determinação para distribuição ao Juízo prevento. Inconformismo. Não cabimento. Ação declaratória contra o Hospital, para afastar responsabilidade do consumidor por cobrança de materiais em cirurgia, e ação indenizatória contra o plano de saúde, para reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura em procedimento cirúrgico e consequente reparação de alegados danos. Negativa de cobertura impugnada na outra ação que gerou a cobrança apontada como indevida nos autos de origem. Risco de decisões conflitantes configurado. Art. 55, § 3o, CPC. Decisão mantida. Ademais, configuração de conexão, com mesma causa de pedir remota. Ambas as ações se originam da mesma situação fática, na qual se entrelaçam as relações contratuais da agravante com o plano de saúde e com o hospital Agravo improvido.